Tribunal: CARF
Processo: 14041.000078/2007-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000078/2007-37
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.635 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
LIMITES
DA
COISA
JULGADA. FUNDAMENTO INATACADO.
Não se conhece do recurso especial se a divergência jurisprudencial
demonstrada não reverte o acórdão recorrido no ponto em que afirmou a
existência de decisão judicial proferida em face do sujeito passivo, delimitando
os efeitos da coisa julgada para além do que defendido pela recorrente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Alexandre Evaristo Pinto, Luis Henrique Marotti
Toselli e Luciano Bernart que votaram por conhecer parcialmente do recurso apenas em relação
à matéria “CSLL – coisa julgada”. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Edeli
Pereira Bessa, que manifestou ainda intenção de apresentar declaração de voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto - Relator.

(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado),
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000078/2007-37
Fl. 2347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000078/2007-37

Relatório

Trata-se de Recurso Especial de Divergência da Fazenda Nacional (e-fls 2.266 e
ss.), previsto nos artigos 67 e seguintes do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, contra o Acórdão no 1201-003.547 (da
1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, e-fls. 2.245 e ss.), por meio do qual o
colegiado, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário.
A decisão recorrida está assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2001, 2002, 2003
CSLL. LIMITES DA COISA JULGADA.
Contribuintes que tenham a seu favor decisão judicial transitada em julgado, declarando
a inconstitucionalidade da lei que instituiu o tributo, não podem ser cobrados em razão
de legislação superveniente que não modificou o tributo em sua essência, nem
tampouco em razão de posterior declaração de constitucionalidade do tributo pelo
Supremo Tribunal Federal, consoante o entendimento consagrado no REsp no
1.118.893-MG, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC.

O litígio decorreu de lançamento de CSLL para os anos-calendários 2001, 2002 e
2003, não tendo o contribuinte recorrido com fundamento em ação judicial transitada em
julgado. A autoridade julgadora de 1a instância julgou A DRJ deu parcial provimento à
Impugnação apresentada pela Recorrente. O Colegiado a quo, por sua vez, por maioria, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
Tratando-se de processo digital encaminhado à PGFN na forma do art. 7o da
Portaria MF no 527, de 2010, tem-se que a intimação pessoal presumida se dá no prazo de 30
dias contados a partir de 12/03/2020 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 2.265). Porém,
desde 20 de março de 2020 (até 29 de maio de 2020) os prazos processuais estão suspensos no
âmbito do CARF, através das Portarias do CARF no 8112/2020 e no 10199/2020. Tendo o
processo retornado ao CARF em 27/04/2020 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 2.311),
verifica-se que é manifesta a tempestividade da interposição do recurso especial por parte da
PGFN.
Interpondo tempestivamente seu Recurso especial em 25/04/2020 (e-fls.
2266/23101) no qual arguiu divergências admitidas no despacho de exame de admissibilidade de
e-fls. 2314/2322, do qual se extrai:

Das Divergências apontadas
A recorrente aponta divergência de interpretação da legislação tributária em relação às
seguintes matérias:
i) Concomitância. Súmula CARF no1 – entendimento do voto vencido; e
ii) CSLL. Coisa julgada.
ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA
i) Concomitância. Súmula CARF no1 – entendimento do voto vencido
Fl. 2348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000078/2007-37

Em relação a esta matéria, foi indicado como único paradigma o Acórdão no 9101-
003.428, cuja ementa dispõe o seguinte:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88. LIMITES DA
COISA JULGADA. CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E
JUDICIAL. DESISTÊNCIA PARCIAL DO LITÍGIO. RESTABELECIMENTO DE
PARTE DAS EXIGÊNCIAS.
A questão sobre o alcance da coisa julgada não deveria ter sido apreciada pela decisão
recorrida, porque já tinha sido objeto de ação judicial, em que a contribuinte não obteve
êxito. A contribuinte também formalizou desistência parcial do recurso voluntário que
havia interposto, renunciando ao litígio em relação aos débitos referentes aos anos-
calendário 2001/2003. Havendo concomitância entre processo administrativo e judicial,
e, principalmente, desistência do litígio para parte dos débitos, a decisão recorrida não
podia ter determinado o cancelamento integral do lançamento. O restabelecimento das
exigências
referentes
aos
anos-calendário
2001/2003
é
medida
impositiva,
independentemente da posição que se tenha sobre o mérito do recurso especial da
PGFN. Fica mantido o cancelamento das exigências referentes aos anos-calendário de
1997/2000 em razão de decadência (matéria não recorrida).(Destacou-se).
A Recorrente em sua essência propugna pelo acatamento dessa divergência, nos
seguintes termos:
[...] A divergência de entendimentos é clara. Em ambos os casos estava sendo discutida
a exigência fiscal decorrente do não recolhimento da CSLL, em virtude da suposta
existência de coisa julgada (declarando a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei no
7.689/88 e, por conseguinte, a ausência de relação jurídica que obrigue ao recolhimento
de CSLL). Também em ambas as situações os contribuintes ajuizaram novas ações
judiciais com o intuito de afirmar a validade da coisa julgada prospectivamente.
Diante de tal cenário, o acórdão paradigma reconheceu a existência de concomitância
com a nova ação judicial, fazendo incidir a Súmula CARF n. 1. Já o acórdão recorrido
conheceu do recurso voluntário e julgou a matéria normalmente, utilizando até mesmo
argumentos extraídos da própria ação judicial concomitante. O voto vencido do acórdão
recorrido também confirma a divergência de entendimentos, pois reconheceu
expressamente a existência de concomitância, na mesma linha do acórdão paradigma.
Há clara divergência interpretativa acerca do alcance e da incidência da Súmula CARF
N. 1, bem como da Lei no 6.830, de 1980, art. 38, parágrafo único, e do Decreto-lei no
1.737, de 1979, art. 1o, § 2o. Documento nato-digital
Da similitude fática
Em ambos os julgados discutiu-se a exigência fiscal decorrente do não recolhimento da
CSLL, em virtude da alegada existência de coisa julgada que declarou a inexistência da
relação jurídica entre o contribuinte e o Fisco, mediante a declaração de
inconstitucionalidade da Lei no 7689/1988. Também, como foi bem colocado pela
Recorrente, em ambas as situações os contribuintes ajuizaram novas ações judiciais em
sede de mandado de segurança com o objetivo de discutir o. alcance da referida decisão
judicial que transitou em julgado, para fazer valer esse alcance também para períodos
posteriores ao ano-calendário objeto da ação judicial.
Da constatação da divergência
O simples cotejo entre os acórdãos confrontados é possível deduzir-se que a legislação
tributária foi interpretada de forma divergente:
No caso, a decisão recorrida, diante do contexto acima assentado, o acórdão recorrido
deixou de reconhecer a existência de concomitância com a nova ação judicial (não
transitada em julgado), sem também fazer aplicar a Súmula CARF n. 1, conhecendo do
recurso normalmente e dispondo que deveria prevalecer a decisão transitada em julgado
Fl. 2349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000078/2007-37

que declarou a inexistência da relação jurídica entre o contribuinte e o Fisco, mediante a
declaração de inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988. No caso, o voto vencido do
ac. recorrido aplicou para essa situação fática aplicou a concomitância através da
Súmula CARF no 1.
De outra banda, o acórdão paradigma, em situação fática praticamente idêntica,
reconheceu a existência de concomitância com a nova ação judicial (MS não transitado
em julgado), fazendo incidir a Súmula CARF n. 1, e assim dando provimento parcial ao
recurso especial da Fazenda para restabelecer o lançamento que havia sido cancelado
pela instância a quo.
Seguem trechos dos acórdãos confrontados, demonstrando a similitude fática e a
divergência entre os julgados:
Excertos do ac. recorrido:
[...]Em que pese a possibilidade de ser argumentar o possível afastamento da decisão do
STJ acima citada sob o argumento de inaplicabilidade desse entendimento em relação
ao caso concreto, analisa-se o posicionamento judicial específico ao presente caso. É
dizer: no caso ora analisado é possível verificar que houve manifestação expressa da
Corte Superior sobre os efeitos da coisa julgada analisando especificamente a discussão
do contribuinte.
O argumento trazido no Termo de Verificação Fiscal3 (fl. 50) e corroborado pela
decisão da DRJ (fls. 2.174/2.175) é no sentido de que o Judiciário, na análise dos
Mandados de Segurança no 1999.34.00.038317-1 e 2000.34.00.023153-4, teria fixado os
efeitos da coisa julgada proferida nos autos da Ação Declaratória no 89.0004745-0
apenas em relação ao “lucro apurado no exercício de 1988”, efetivou-se uma busca nos
sites dos tribunais para verificar em qual ponto estava a discussão judicial.
Esse ponto da discussão foi analisado pela Corte Superior, ao julgar o EREsp no
841.818/DF, derivado dos mencionados Mandados de Segurança, conforme tela abaixo:
(...)
A última decisão sobre a matéria proferida nos mencionados autos é do dia 02/02/2012,
na qual o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO reconheceu que não houve a
limitação da coisa julgada, proferida nos autos da Ação no 89.01.16151-6, ao exercício
de 1988, bem como reconheceu a sua eficácia até o trânsito em julgado da ADI no 15
(07/2009). Veja-se:
(...)
Destaca-se que a referida discussão foi suspensa em 06/06/2006 até o julgamento dos
Recursos Extraordinários no 955.227 e 949.297, nos quais foi declarada a repercussão
geral sobre a questão da delimitação dos efeitos da coisa julgada. Não obstante, a
decisão do Poder Judiciário vigente até o momento é favorável a Requerente, nos exatos
termos expostos acima.
Por todo o exposto, assiste razão a Recorrente, tendo em vista que transitou em julgado
nos autos da Ação Declaratória no 89.01.16151-6 Acórdão proferido pelo Eg. TRF1, que
negou provimento à Remessa Necessária, declarando a inconstitucionalidade de toda a
Lei no 7.689/88 e, por conseguinte, a ausência de relação jurídica que obrigue a
Recorrente ao recolhimento de CSLL. A mencionada decisão formou coisa julgada que
produziu efeitos até o trânsito em julgado da ADIN no 15, em 12/09/2007, uma vez que
apenas nesse momento que houve uma decisão com efeitos erga omnes que restaurou a
exigibilidade da CSLL, inclusive para empresas que já tinham sido beneficiadas por
uma decisão transitada em julgado.
Assim, a exigência de CSLL referente aos anos de 2001 a 2003 pela presente exação é
manifestamente indevida por violação à coisa julgada. Voto, portanto, por dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a totalidade da exação em análise.”
“Em que pese a possibilidade de ser argumentar o possível afastamento da decisão do
STJ acima citada sob o argumento de inaplicabilidade desse entendimento em relação
ao caso concreto, analisa-se o posicionamento judicial específico ao presente caso. É
Fl. 2350
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000078/2007-37

dizer: no caso ora analisado é possível verificar que houve manifestação expressa da
Corte Superior sobre os efeitos da coisa julgada analisando especificamente a discussão
do contribuinte.
O argumento trazido no Termo de Verificação Fiscal3 (fl. 50) e corroborado pela
decisão da DRJ (fls. 2.174/2.175) é no sentido de que o Judiciário, na análise dos
Mandados de Segurança no 1999.34.00.038317-1 e 2000.34.00.023153-4, teria fixado os
efeitos da coisa julgada proferida nos autos da Ação Declaratória no 89.0004745-0
apenas em relação ao “lucro apurado no exercício de 1988”, efetivou-se uma busca nos
sites dos tribunais para verificar em qual ponto estava a discussão judicial.
Esse ponto da discussão foi analisado pela Corte Superior, ao julgar o EREsp no
841.818/DF, derivado dos mencionados Mandados de Segurança, conforme tela abaixo:
(...)
A última decisão sobre a matéria proferida nos mencionados autos é do dia 02/02/2012,
na qual o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO reconheceu que não houve a
limitação da coisa julgada, proferida nos autos da Ação no 89.01.16151-6, ao exercício
de 1988, bem como reconheceu a sua eficácia até o trânsito em julgado da ADI no 15
(07/2009). Veja-se:
(...)
Destaca-se que a referida discussão foi suspensa em 06/06/2006 até o julgamento dos
Recursos Extraordinários no 955.227 e 949.297, nos quais foi declarada a repercussão
geral sobre a questão da delimitação dos efeitos da coisa julgada. Não obstante, a
decisão do Poder Judiciário vigente até o momento é favorável a Requerente, nos exatos
termos expostos acima.
Por todo o exposto, assiste razão a Recorrente, tendo em vista que transitou em julgado
nos autos da Ação Declaratória no 89.01.16151-6 Acórdão proferido pelo Eg. TRF1, que
negou provimento à Remessa Necessária, declarando a inconstitucionalidade de toda a
Lei no 7.689/88 e, por conseguinte, a ausência de relação jurídica que obrigue a
Recorrente ao recolhimento de CSLL. A mencionada decisão formou coisa julgada que
produziu efeitos até o trânsito em julgado da ADIN no 15, em 12/09/2007, uma vez que
apenas nesse momento que houve uma decisão com efeitos erga omnes que restaurou a
exigibilidade da CSLL, inclusive para empresas que já tinham sido beneficiadas por
uma decisão transitada em julgado.
Assim, a exigência de CSLL referente aos anos de 2001 a 2003 pela presente exação é
manifestamente indevida por violação à coisa julgada. Voto, portanto, por dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a totalidade da exação em análise.”
Excertos do voto condutor do paradigma:
[...] A autuação fiscal foi motivada pelo fato de a contribuinte se ver desobrigado
recolhimento da CSLL, em razão de uma decisão transitada em julgado que declarou a
inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988.
A descrição dos fatos contida no auto de infração (vol. 13, efls. 10/12) informa:
- que a contribuinte não apurava nem recolhia CSLL em razão de entender que a
decisão transitada em julgado, datada de 17 de fevereiro de 1992, oriunda da Ação
Declaratória 05/89/UDI (Apelação Cível n° 90.01.154840 TRF da 1a Região) a
desobrigou de tal responsabilidade;
- que a contribuinte impetrou ação declaratória em 26/07/2001 (processo n°
2001.38.03.0036833), requerendo o reconhecimento da inexistência de obrigação para
recolhimento da CSLL, alegando a ocorrência da coisa julgada, após obtenção de
medida liminar em 12/07/2001 nos autos de Ação Cautelar de n° 2001.38.0031021,
exarada nos seguintes termos: "Determino à Ré, na pessoa de seu representante legal,
que
- se abstenha de cobrar das Autoras as parcelas vencidas e vincendas da contribuição
sobre o lucro (CSLL) instituída pela Lei 7689/88, até solução definitiva da lide,
Fl. 2351
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000078/2007-37

devendo desconsiderar quaisquer débitos relativos ao tributo em questão para fins de
expedição de CND";
(...)
- Já em relação aos débitos de 2001/2003, o recurso da PGFN deve ser provido para fins
de se restabelecer o lançamento.
E há duas razões para isso. Documento nato-digital
A primeira é que em 2001 a contribuinte propôs duas ações judiciais para discutir
o alcance da coisa julgada (Ação Cautelar n° 2001.38.0031021 e Ação Declaratória
n° 2001.38.03.0036833), e não obteve êxito em nenhuma dessas ações.
Em razão da concomitância, essa matéria, que motivou o provimento do recurso
voluntário, nem mesmo deveria ter sido conhecida na segunda instância administrativa
(da mesma forma como não foi na primeira instância).
Há inclusive súmula do CARF a esse respeito: Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.”.Assim sendo, considero demonstrada a divergência de entendimentos quanto a
essa matéria através de ambos os paradigmas apresentados.
Por todo o exposto, OPINO por ADMITIR esta matéria em face da comprovação do
dissídio jurisprudencial
ii) CSLL. Coisa julgada
Em relação a esta matéria, indicou-se os seguintes paradigmas: o Acórdão no 9101-
002.902 e Ac. no 9101-002.583, cujas ementas dispõem o seguinte:
Paradigma 1 – Ac. no 9101-002.902:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2004, 2005, 2006
LIMITES DA COISA JULGADA
Inobstante o trânsito em julgado da decisão judicial favorável à contribuinte, os seus
termos não podem se projetar indefinidamente para o futuro, especialmente porque o
Supremo Tribunal Federal, pelo seu tribunal pleno, em várias oportunidades (RE
146.7339/SP, em 29/06/1992, RE 138.2848/CE, em 01/07/2002, e RE 150.764/PE, em
16/12/92) concluiu pela constitucionalidade da exigência da CSLL pela Lei 7.689/1988,
afastando apenas a sua cobrança no ano de 1988, entendimento que foi amplificado pela
Resolução do Senado Federal no 11, de 04/04/1995, quando se deu efeito erga omnes
para essa inconstitucionalidade apenas pontual da referida lei (relativamente à cobrança
da CSLL no próprio ano de sua instituição), conforme havia concluído o STF. STJ.
RESP no 1.118.893/MG. ART. 543C DO CPC.
NÃO HÁ EFEITO VINCULANTE PARA O JULGAMENTO DO PRESENTE CASO.
NÃO SE APLICA O ART. 62, §2o, DO RICARF.
No julgamento do RESP no 1.118.893/MG, o STJ tratou apenas dos efeitos retroativos
em relação ao que restou decidido pelo STF, especificamente quanto à exigência de
débito de CSLL com fato gerador ocorrido em 1991. O STJ não se manifestou sobre a
eficácia prospectiva das decisões do STF, não tratou da implicação destas decisões que
reconheceram a constitucionalidade da Lei 7.689/88 (somadas à Resolução do Senado
Federal no 11, de 04/04/1995) sobre os fatos geradores ocorridos a partir de então. Isto
ainda é matéria controversa, e não há decisão definitiva de mérito a esse respeito, nem
do STF, nem do STJ, que enseje a aplicação do art. 62, §2o, do regimento interno do
CARF.
Paradigma 2 – Ac. no 9101-002.583:
Fl. 2352
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000078/2007-37

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2001, 2003, 2004, 2005, 2006
[...]
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
No
7.689,
DE
1988.
EFEITOS
PROSPECTIVOS DA COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JURÍDICAS. APLICAÇÃO DO DECIDIDO NO RESP No 1.118.893/MG.
Ainda que as decisões do STJ exaradas sob o regime do art. 543C do CPC (recursos
repetitivos) devam ser reproduzidas no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, ao
se aplicar o decidido por aquela Corte na verificação dos efeitos de decisões judiciais
transitadas em julgado que declararam inconstitucional a Lei no 7.689, de 1988 (REsp no
1.118.893/MG), deve-se cotejar as circunstâncias jurídicas e fáticas que envolvem o
caso concreto e a decisão transitada em julgado com os limites do decidido no recurso
especial em tela. Discrepâncias normativas e de precedentes demonstram que a hipótese
não se subsume ao repetitivo, e justificam a sua não aplicação.
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
No
7.689,
DE
1988.
EFEITOS
PROSPECTIVOS DA COISA JULGADA. ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS
JURÍDICAS.
Os precedentes dos RE no 146.733/SP e no 138.284/CE, posteriormente confirmados no
julgamento da ADI no 15-2/DF, possuem força para, com o seu advento, impactar ou
alterar o sistema jurídico vigente ao tempo da prolação de decisão judicial, transitada
em julgado, que declarou a inconstitucionalidade da Lei no 7.689, de 1988, fazendo
cessar automaticamente sua eficácia.
[...]
A Recorrente, com base no princípio da eventualidade, contesta essa segunda matéria - -
subsidiária à primeira matéria – nos seguintes termos:
Caso não reconhecida a existência de concomitância, o acórdão recorrido também
divergiu da mais recente jurisprudência da Colenda CSRF no que concerne aos efeitos
prospectivos da coisa julgada no caso da inconstitucionalidade da lei n. 7.689/88.
Pois bem. O Colegiado a quo, mesmo diante de sucessivas alterações legislativas que
modificaram o disposto na Lei no 7.689/88, considerou inviável a cobrança de CSLL em
relação ao ano-calendário de 2001/2003, por ser o contribuinte detentor de decisão
judicial transitada em julgado que lhe autorizava a não recolher a citada contribuição
nos moldes da Lei no 7.689/88, que havia sido considerada inconstitucional. Registre-se
que a Turma recorrida considerou aplicável o Resp no 1.118.893/MG, decidido na forma
do art. 543-C do CPC.
Divergindo do posicionamento adotado pelo acórdão ora recorrido, o v. acórdão
paradigma, da lavra da eg. 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, também
analisando a aplicabilidade do quanto decidido no RESP no 1.118.893/MG, concluiu
pela possibilidade de se proceder ao lançamento da CSLL, para os períodos
subsequentes regidos por legislação não abarcada pela decisão judicial transitada em
julgado, ainda mais quando existem diversas decisões do STF que confirmam a
constitucionalidade da exigência tributária.
[...]
No mesmo sentido da possibilidade do Fisco exigir a CSLL, em relação a períodos de
apuração regidos por arcabouço normativo posterior à Lei no 7.689/89, especialmente
quando há decisão do pleno do STF reconhecendo a conformidade da Lei no 7.689/89 à
Carta Política, cita-se o acórdão paradigma no 9101-002.583, proferido pela Primeira
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, o qual também analisou a abrangência
do Resp no 1.118.893/MG. Eis a ementa do r. acórdão:[...]
Das similitude fática
Fl. 2353
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000078/2007-37

Em todos os julgados confrontados discutiu-se a exigência fiscal decorrente do não
recolhimento da CSLL, em virtude da alegada existência de coisa julgada que declarou
a inexistência da relação jurídica entre o contribuinte e o Fisco, mediante a declaração
de inconstitucionalidade da Lei no 7689/1988. Também, a exigência de CSLL dos
julgados confrontados são anterior à decisão da ADI no 15, de 2007.
Da constatação da Divergência
Examinando os acórdãos paradigmas, analisando a aplicabilidade do que decidido no
RESP no .118.893/MG, verifica-se que os mesmos relativizaram a coisa julgada, não
obstando a possibilidade de se proceder ao lançamento da CSLL para períodos
subsequentes em face das relações tributárias de natureza continuativa estabelecidas
entre o Fisco e o contribuinte, confirmadas pela legislação subsequente não abarcada
pela decisão transitada em julgado, bem assim em face da existência de decisões
posteriores do STF propugnando a constitucionalidade da indigitada norma.
De outra parte, o acórdão recorrido diverge desta interpretação ao dispor que deve
prevalecer a decisão transitada em julgado que declarou a inexistência da relação
jurídica entre o contribuinte e o Fisco, mediante a declaração de inconstitucionalidade
da Lei no 7689/1988, ainda não modificado em sua essência, afasta também assim a
cobrança de períodos subsequentes, mesmo diante de sucessivas alterações legislativas
que modificaram o disposto na Lei no 7.689/88,
Portanto, as conclusões sobre a matéria ora recorrida nos acórdãos examinados revelam-
se divergentes, restando plenamente configurada a divergência jurisprudencial apontada
pela recorrente.
.
No mérito, alega então que a opção da recorrente pela via judiciária para a
discussão de matéria tributária com idêntico pedido nas instâncias, administrativa e judicial,
implicou renúncia ao poder de recorrer nesta instância, nos termos da Lei no 6.830, de 1980,
art. 38, parágrafo único, e do Decreto-lei no 1.737, de 1979, art. 1o, § 2o. Trata-se de matéria já
sumulada por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf), nos termos da Súmula no
01.
Acrescenta que a decisão judicial transitada em julgado obtida pela recorrente e o
recurso repetitivo do STJ REsp 1.118.893/MG não tem o condão de eximir “ad infinitum” a
cobrança de CSLL contribuintes que tenham decisão transitada em julgado pela
inconstitucionalidade da CSLL.
Segundo esclarecido no Parecer PGFN/CRJ 975/2011, a demanda que deu
origem ao REsp 1.118.893/MG foi de Embargos à Execução Fiscal (Processo Originário
1997.38.00.060454-3/MG), em que se questionou a validade da CDA 60.6.96.004749-09,
referente à cobrança de CSLL, instituída pela Lei 7.689/88, ano-calendário 1991, para
contribuinte que possuía sentença judicial transitada em julgado em que fora declarada a
inconstitucionalidade formal e material da exação sob a égide da citada Lei 7.689/88, e a
consequente inexistência de relação jurídico-tributária.
Entre suas razões de decidir, conforme transcrito na ementa supra, a Primeira
Seção manifestou o entendimento quanto à impossibilidade da decisão do STF no julgamento da
ADI n° 15-2/DF ocorrida em 2007 (DJ 31/08/2007), que decidiu pela constitucionalidade da
Lei 7.689/88, com exceção de seus arts. 8° e 9°, atingir o caso ora em análise (CDA
60.6.96.004749-09), referente à cobrança de CSLL segundo a Lei 7.689/88, no exercício de
1991.
Esclarecendo, a Primeira Seção do STJ se manifestou obter dictum pela
impossibilidade de decisão posterior do STF proferida na ADI 15-2/DF, publicada no DJ
Fl. 2354
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000078/2007-37

31/08/2007 retroagir e alcançar decisão judicial transitada em julgado que declarou a
inexistência de relação jurídico-tributária aplicável ao exercício de 1991.
Atualmente, nos julgados EREsp 841.818/DF1 e EAg 991.788/DF2, o mesmo STJ
está discutindo especificamente o alcance prospectivo da decisão do Resp 1.118.893/MG na
sistemática do recurso repetitivo do art. 543-B do CPC.
Não se pode fundamentar no REsp 1.118.893/MG a desobrigação tributária da
CSLL para todos os períodos de apuração ocorridos após a data do trânsito em julgado da
decisão na Ação Ordinária 90.01.00712-0, ocorrido em 12/12/1991, incluindo fatos geradores
ocorridos após decisão em sentido contrário proferida pelo STF, em razão desta não ser a melhor
interpretação a ser dada ao REsp 1.118.893/MG, o que se fortalece pela possível e certeira
decisão da mesma 1a Seção do STJ em sede de EREsp 841.818/DF e EAg 991.788/DF, em
trâmite, no sentido de que o marco para cessação do efeito vinculante da decisão transitada em
julgado é a decisão em definitivo proferida pelo STF em sentido contrário, seja em controle
difuso ou concentrado.
Intimada do r. despacho de admissibilidade, a Contribuinte apresentou
contrarrazões em que alega que a decisão que transitou em julgado, sem a interposição de
recurso por nenhuma das partes, foi a decorrente do acórdão proferido pelo TRF1, que foi
expresso em declarar a inconstitucionalidade de toda a Lei no 7.689/88.
A União insiste no recurso pela perda do prazo no momento oportuno para
levantar as questões suscitadas. Ademais, a decisão em processo judicial nos termos do trânsito
em julgado, é superior ao MPF proposto bem como as decisões de qualquer das instâncias do
presente r. Conselho. Assim, em que pese a existência de decisões que limitaram o alcance da
coisa julgada, no caso específico do Contribuinte em comento, visto a existência de decisão
judicial transitada em julgado, de forma que os eméritos conselheiros acertadamente
reconheceram a eficácia da decisão judicial afastando a exigência lançada no MPF.
Em 8 de fevereiro de 2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os
efeitos de uma decisão definitiva sobre tributos recolhidos de forma continuada perde seus
efeitos no momento em que a Corte se pronunciar em sentido contrário.
Nos recursos extraordinários - RE 955227 (Tema 885) e RE 949297 (Tema 881),
de relatoria dos ministros Luís Roberto Barroso e Edson Fachin, respectivamente, o colegiado,
por maioria, também considerou que, como a situação é semelhante à criação de novo tributo,
deve ser observada a irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou, no caso das
contribuições para a seguridade social, a anterioridade de 90 dias.
Por maioria de votos, ficou definido que a perda de efeitos é imediata, sem a
necessidade de ação rescisória.
Vale lembrar que os recursos foram apresentados pela União contra decisões que,
na década de 1990, consideraram inconstitucional a lei que instituiu a CSLL e deram a duas
empresas o direito de não recolhê-la. A União alegava que, apesar da decisão contrária, a
cobrança poderia ser retomada desde 2007, quando o STF declarou a constitucionalidade da
norma (ADI 15).
As teses fixadas em sede de repercussão geral foram as seguintes:
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade,
anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam
Fl. 2355
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000078/2007-37

automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas relações
jurídicas tributárias de trato sucessivo.
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão geral
interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas
em julgado nas referidas relações, respeitadas a irretroatividade, a
anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade nonagesimal, conforme
a natureza do tributo.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro ALEXANDRE EVARISTO PINTO, Relator.

Recurso especial da Procuradoria - Admissibilidade
Inicialmente destaco a ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o
acórdão recorrido no que diz respeito à alegada concomitância.
Verifica-se no acórdão paradigma (9101003.428) que a concomitância foi
reconhecida, pois o contribuinte ingressou com ação declaratória em 26/07/2001 (processo n°
2001.38.03.0036833), requerendo o reconhecimento da inexistência de obrigação para
recolhimento da CSLL, alegando a ocorrência da coisa julgada, após obtenção de medida
liminar em 12/07/2001 nos autos de Ação Cautelar de n° 2001.38.0031021, exarada nos
seguintes termos: "Determino à Ré, na pessoa de seu representante legal, que se abstenha de
cobrar das Autoras as parcelas vencidas e vincendas da contribuição sobre o lucro (CSLL)
instituída pela Lei 7689/88, até solução definitiva da lide, devendo desconsiderar quaisquer
débitos relativos ao tributo em questão para fins de expedição de CND".
De outro lado, no presente caso, trata-se de Mandados de Segurança impetrados
especificamente para combater os PAFs 14052.001900/91-10 e 10166.011588/97-94, conforme
extrai-se inclusive do TVF de fls. 49:
A remessa ex officio n° 89.01.16151-6 teve negado o seu provimento
perante o Tribunal Regional Federal - TRF da 1a Região, e o acórdão
exarado por essa Corte em nada alterou a sentença acima transcrita, que
transitou em julgado em 18/02/1992 (fls. 895 a 991).
No entanto, em 01/07/1992, o Supremo Tribunal Federal - STF, em
Sessão Plenária, ao julgar o RE n° 138284-8-CE, declarou
inconstitucional apenas o art. 8o da Lei n° 7.689, de 15 de dezembro de
1988, enquanto que os art. 1o, 2o e 3o dessa mesma Lei foram
expressamente declarados constitucionais (fls. 992 a 994).
Com base nisso, em 21/09/1995, a fiscalizada foi cientificada do Auto de
Infração em que foram lançados débitos de CSLL dos períodos de
abril/92 a dezembro/94 (PAF n° 14052.001900/91-10). Nesse caso,
houve impugnação administrativa, na qual o contribuinte alegou, em
Fl. 2356
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000078/2007-37

suma, que o lançamento de oficio de CSLL ofenderia a coisa julgada,
constante na Ação Declaratória do processo judicial 89.0004745-0.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília proferiu a
Decisão n° 1.494/95, dando como procedente o referido lançamento. A
empresa apresentou recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes, que
negou o seu provimento (Acórdão n° 107-04.125), bem como negou
seguimento ao recurso especial.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Brasília proferiu a
Decisão n° 1.494/95, dando como procedente o referido lançamento. A
empresa apresentou recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes, que
negou o seu provimento (Acórdão n° 107-04.125), bem como negou
seguimento ao recurso especial.
Em 10/07/1997, a fiscalizada foi cientificada de outro Auto de Infração,
em que foram lançados débitos de CSLL dos anos-calendário de 1995 e
1996 (PAF n° 10166.011588/97-94). Novamente, houve impugnação
administrativa, que foi julgada improcedente pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento, na Decisão n° 1.434/97. A empresa apresentou
recurso voluntário ao Conselho de Contribuintes, que negou o seu
provimento (Acórdão n° 101-92.167), bem como negou seguimento ao
recurso especial.
Por ocasião do julgamento de um dos recursos voluntários da fiscalizada,
a relatora, conselheira Sandra Maria Faroni, foi esclarecedora em seu
voto (fls. 996 a 998):
[...]
Diante do encerramento do trâmite administrativo de ambos os
PAF's, e tendo sido instada a recolher as contribuições, a fiscalizada
ajuizou os Mandados de Segurança 1999.34.00.038317-1 (fls. 999 a
1002) e 2000.34.00.023153-4 (fls. 1024 a 1029), relativos aos PAFs
14052.001900/91-10 e 10166.011588/97-94, respectivamente, com a
finalidade de afastar essas exações tributárias, utilizando o mesmo
argumento de que tais fatos ofenderiam a coisa julgada constante na
Ação Declaratória do processo judicial 89.0004745-0 (fls. 954 a 984).
A despeito de o contribuinte ter obtido, nas referidas ações
mandamentais, decisões favoráveis em 1o grau (fls. 1016 a 1023 e 1030 a
1037), o Tribunal Regional Federal da 1a Região deu provimento aos
recursos de apelação da Fazenda Nacional, deliberando que a decisão
transitada em julgado no processo 89.0004745-0 era adstrita apenas ao
exercício de 1988 (fls. 1039 a 1053).
[...]
Após a rejeição de embargos declaratórios (fls. 1054 a 1058), os
processos 1999.34.00.038317-1 e 2000.34.00.023153-4 encontram-se,
atualmente, no TRF da 1o Região, aguardando o julgamento de novos
embargos, interpostos pelo contribuinte (fls. 1370 a 1375).
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000078/2007-37

Portanto, em razão dos fatos expostos, conclui-se que o BRB é
contribuinte da CSLL desde o ano-calendário de 1989 e que, no
momento, não existe nenhuma medida judicial impeditiva para o
lançamento de ofício dessa Contribuição, mediante o presente Auto de
Infração.
Assim, ausentes os requisitos de cognoscibilidade, entendo não deva o processo
ser conhecido nessa parte. De outro lado, no que diz respeito à coisa julgada, não há
controvérsias quanto à admissibilidade do Recurso, restando demonstrado o dissídio
jurisprudencial.
Assim, o recurso especial da Procuradoria da Fazenda Nacional, na parte
admitida, deve ser PARCIALMENTE CONHECIDO, com fundamento nas razões do Presidente
de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o, da Lei no 9.784, de 1999.
Por todo o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso especial da
Procuradoria da Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
ALEXANDRE EVARISTO PINTO - Relator

Voto Vencedor

Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Redatora designada.
O I. Relator restou vencido em seu entendimento favorável ao conhecimento
parcial do recurso especial da PGFN. A maioria do Colegiado compreendeu que também a
segunda divergência jurisprudencial não restou demonstrada.
Neste segundo ponto, a PGFN logra demonstrar que, enquanto o Colegiado a quo
considerou aplicável o decidido no REsp no 1.118.893/MG, este Colegiado decidiu, no
paradigma no 9101-002.902, em favor da possibilidade de se proceder ao lançamento da CSLL,
para os períodos subsequentes regidos por legislação não abarcada pela decisão judicial
transitada em julgado, ainda mais quando existem diversas decisões do STF que confirmam a
constitucionalidade da exigência tributária, e no paradigma no 9101-002.583 afirmou que tal
decisão analisou apenas as leis referidas até a Lei no 8.541/92, e apenas essas leis, passando ao
largo de normas que fundamentaram o lançamento, notadamente a Lei no 9.430, de 1996, o art.
37 da Lei no 10.637, de 2002, além do art. 6o da Medida Provisória no 1.858, de 1999, e suas
reedições.
Observe-se que o paradigma teve em conta exigências referentes aos anos-
calendário 2004 a 2006, e no presente caso o lançamento alcança os anos-calendário 2001 a
2003, todos posteriores ao fato gerador ocorrido em 1991, considerado alcançado por aquela
decisão, o que evidenciaria a divergência jurisprudencial, mas apenas quanto a um dos
fundamentos do acórdão recorrido, especialmente em face do voto condutor do recorrido no
ponto em que assim firma:
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000078/2007-37

Isso é o que restou decido em decisão transitada em julgado, no dia 09/05/2011, nos
autos do já mencionado REsp no 1.118.893/MG, julgado em sede de representativo de
controvérsia. Ali foi atestado que devem ser mantidas as decisões favoráveis aos
contribuintes, mesmo após a edição das Leis 7.856/89 e 8.034/90, a LC 70/91 e as Leis
8.383/91 e 8.541/92 já que essas leis “apenas modificaram a alíquota e a base de cálculo
da contribuição instituída pela Lei 7.689/88, ou dispuseram sobre a forma de
pagamento, alterações que não criaram nova relação jurídico-tributária”.
Ocorre que o voto condutor do recorrido complementa em relação ao caso
especificamente tratado nestes autos que:
Em que pese a possibilidade de ser argumentar o possível afastamento da decisão do
STJ acima citada sob o argumento de inaplicabilidade desse entendimento em relação
ao caso concreto, analisa-se o posicionamento judicial específico ao presente caso. É
dizer: no caso ora analisado é possível verificar que houve manifestação expressa da
Corte Superior sobre os efeitos da coisa julgada analisando especificamente a discussão
do contribuinte.
O argumento trazido no Termo de Verificação Fiscal1 (fl. 50) e corroborado pela
decisão da DRJ (fls. 2.174/2.175) é no sentido de que o Judiciário, na análise dos
Mandados de Segurança no 1999.34.00.038317-1 e 2000.34.00.023153-4, teria fixado os
efeitos da coisa julgada proferida nos autos da Ação Declaratória no 89.0004745-0
apenas em relação ao “lucro apurado no exercício de 1988”, efetivou-se uma busca nos
sites dos tribunais para verificar em qual ponto estava a discussão judicial.
Esse ponto da discussão foi analisado pela Corte Superior, ao julgar o EREsp no
841.818/DF, derivado dos mencionados Mandados de Segurança, conforme tela abaixo:
[...]
A última decisão sobre a matéria proferida nos mencionados autos é do dia 02/02/2012,
na qual o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO reconheceu que não houve a
limitação da coisa julgada, proferida nos autos da Ação no 89.01.16151-6, ao exercício
de 1988, bem como reconheceu a sua eficácia até o trânsito em julgado da ADI no 15
(07/2009). Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DA CESSAÇÃO DA
EFICÁCIA DA COISA JULGADA FORMADA EM CONTROLE DIFUSO DE
CONSTITUCIONALIDADE, EM FACE DA SUPERVENIÊNCIA DE
DECISÃO ADVERSA DO STF EM SEDE CONCENTRADA. EFEITO
AUTOMÁTICO E IMEDIATO. APLICAÇÃO ERGA OMNES. DOUTRINA
DA COISA JULGADA E DAS DECISÕES DO STF EM JURISDIÇÃO
CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE
ACOLHIDOS. 1. Somente as decisões proferidas pelo STF em sede de controle
concentrado de constitucionalidade dos atos normativos (art. 102, I, a da Carta
Magna), dotadas de definitividade, força vinculante e aplicabilidade erga omnes,
possuem a extraordinária eficácia de paralisar, pronta e automaticamente, a
produção de efeitos jurídicos de coisa julgada anterior, com elas inconciliável,

1 3 Diante do encerramento do trâmite administrativo de ambos os PAF’s, e tendo sito instada a recolher as
contribuições, a fiscalizada ajuizou os Mandados de Segurança 1999.34.00.038317-1 (fls. 999 a 1002) e
2000.34.00.023153-4 (fls. 1024 a 1029), relativos aos PAFs 14052.001900/91-10 e 10166.011588/97-94,
respectivamente, com a finalidade de afastar essas exações tributárias, utilizando o mesmo argumento de que tais
fatos ofenderiam a coisa julgada constante na Ação Declaratória do processo judicial 89.0004745-0 (fls. 454 a 984).
A despeito de o contribuinte ter obtido, nas referidas ações mandamentais, decisões favoráveis em 1o grau (fls. 1016
a 1023 e 1030 a 1037), o Tribunal Regional Federal da 1a Região deu provimento aos recursos de apelação da
Fazenda Nacional, deliberando que a decisão transitada em julgado no processo 89.0004745-0 era adstrita apenas ao
exercício de 1988 (fls. 1039 a 1053).

Fl. 2359
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000078/2007-37

que decidira relação obrigacional de trato sucessivo (ou de natureza
continuativa). 2. As decisões recursais extraordinárias do STF, quando adotadas
no regime de recursos múltiplos fundados em idêntica controvérsia (art. 543-B
do CPC), têm a aptidão de vincular obrigatoriamente os julgamentos pendentes e
futuros da mesma espécie, mas não ostentam, contudo, a força excepcional de
paralisar a eficácia de coisas julgadas que lhes são anteriores. 3. As decisões do
STF, adotadas em sede de controle difuso de constitucionalidade, têm eficácia
inter partes, não vinculando, pelo menos obrigatoriamente, os julgamentos
pendentes ou futuros, mas representem precedentes reverenciandos, dada a
superior autoridade da Corte Suprema. 4. Sobrevindo à coisa julgada difusa, que
dantes solucionara relação de trato sucessivo, decisão do STF dotada de
vinculação geral e eficácia erga omnes, cessa, tão logo transite em julgado,
independentemente de ação rescisória ou anulatória, a eficácia da res judicata
precedente com ela incompatível. A força jurídica da decisão suprema
concentrada subordina, aliás, todos os órgãos do Poder Judiciário (ADC 1, Rel.
Min. MOREIRA ALVES, RTJ 157, p. 377). 5. Lições da doutrina jurídica mais
autorizada e da jurisprudência do STJ, em recurso repetitivo (REsp. 1.118.893-
MG, Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 6.4.2011). 6. A coisa julgada
tributária referente ao REO 89.01.16151-6-DF, do TRF1 (Rel. Des. Federal
FERNANDO
GONÇALVES,
DJU
05.12.1991),
perdeu
pronta
e
automaticamente a sua eficácia, na data do trânsito em julgado do venerando
Acórdão proferido pelo STF na ADIN 15 (Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE,
DJU 01.08.2007), veiculante de diretriz que lhe é adversa. 7. Manutenção dos
fundamentos da decisão embargada que deu parcial provimento aos
Embargos de Divergência, apenas com a redemarcação do termo inicial da
cessação da eficácia do REO 89.01.16151-6-DF, fixando-a na data do
trânsito em julgado do acórdão do STF na ADIN 15.
Destaca-se que a referida discussão foi suspensa em 06/06/2006 até o julgamento dos
Recursos Extraordinários no 955.227 e 949.297, nos quais foi declarada a repercussão
geral sobre a questão da delimitação dos efeitos da coisa julgada. Não obstante, a
decisão do Poder Judiciário vigente até o momento é favorável a Requerente, nos exatos
termos expostos acima.
Por todo o exposto, assiste razão a Recorrente, tendo em vista que transitou em julgado
nos autos da Ação Declaratória no 89.01.16151-6 Acórdão proferido pelo Eg. TRF1, que
negou provimento à Remessa Necessária, declarando a inconstitucionalidade de toda a
Lei no 7.689/88 e, por conseguinte, a ausência de relação jurídica que obrigue a
Recorrente ao recolhimento de CSLL. A mencionada decisão formou coisa julgada que
produziu efeitos até o trânsito em julgado da ADIN no 15, em 12/09/2007, uma vez que
apenas nesse momento que houve uma decisão com efeitos erga omnes que restaurou a
exigibilidade da CSLL, inclusive para empresas que já tinham sido beneficiadas por
uma decisão transitada em julgado.
Assim, a exigência de CSLL referente aos anos de 2001 a 2003 pela presente exação é
manifestamente indevida por violação à coisa julgada. Voto, portanto, por dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a totalidade da exação em análise.
(destaques do original)
Nestes termos, restou também desconstituída a acusação fiscal no sentido de que
havia, em relação à Contribuinte especificamente, decisão judicial limitando a coisa julgada, por
ele arguida, se limitar ao ano-base de 1988.
Como demonstrado no âmbito da primeira divergência, nos termos da declaração
de voto desta Conselheira, exigência formalizada para os anos-calendário 1995 e 1996, mantidas
no contencioso administrativo, foram questionadas em sede de mandado de segurança,
inicialmente com concessão da segurança, revertida em sede de apelação sob o entendimento de
que a coisa julgada se limitava ao ano-base de 1988. Trata-se do Mandado de Segurança no
89.0116151-6, objeto da Apelação no 2000.34.00.023153-4, confrontada no Recurso Especial no
Fl. 2360
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000078/2007-37

841.818/DF, no qual é confirmada a limitação da coisa julgada ao ano-base de 1988, nos termos
da negativa de seguimento ao recurso especial em decisão monocrática de 14/07/2008 e no
julgamento de agravo regimental em 17/12/2009, bem como de embargos de declaração contra
esta última decisão, rejeitado em 27/04/2010. Será em sede de Embargos de Divergência no
Recurso Especial que, sob relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho se decide, em
11/11/2011, que:
PROCESSUAL CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 7.689/88 (CSSL).
RES JUDICATA FORMADA EM CONTROLE DIFUSO. REO 89.01.16151-6-DF.
TRF DA 1a. REGIÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO OPOSTA DO STF. RE
138.284-CE.
PRONTA
PREVALÊNCIA.
EXIGIBILIDADE
IMEDIATA
DO
TRIBUTO. DESNECESSIDADE DE RESCISÃO/ANULAÇÃO DO JULGADO.
RESSALVA DOS EFEITOS JURÍDICOS JÁ PRODUZIDOS. SIMILITUDE COM A
TEORIA REBUS SIC STANTIBUS. ACEITAÇÃO DA TESE DA FAZENDA
PÚBLICA NACIONAL POSTA NO PARECER PFN 492, DE 24.05.2011 (DOU
26.05.2011). PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
1. Não se submete aos ditames da Súmula 239 do Supremo Tribunal Federal (limitação
da eficácia da coisa julgada ao exercício em que proferida a decisão) a res judicata que
declara a inconstitucionalidade material de Lei Tributária, em sede de controle difuso
(STJ, AgRg no AgRg nos EREsp. 885.763-GO, Rel. Min. HAMILTON
CARVALHIDO, DJe 24.02.10; REsp. 1.118.893-MG, Rel. Min. ARNALDO
ESTEVES LIMA, DJe 06.04.11).
2. A eficácia da coisa julgada tributária cessa automática e imediatamente (sem a
necessidade de sua rescisão ou de sua anulação), se lhe sobrevém decisão adversa do
STF, ressalvando-se, porém, os efeitos jurídicos produzidos até então; a partir desse
pronunciamento, o tributo pode ser exigido; aplica-se, por similaridade, a teoria rebus
sic stantibus, para preservar e igualmente assegurar a supremacia das decisões do STF,
quando contrapostas a pronunciamentos das instâncias judiciais anteriores.
3. O instituto da coisa julgada conserva-se como pilastra irremovível do sistema
normativo (art. 5o., XXXVI da Carta Magna), mas é imperativo ajustar os seus efeitos às
mudanças jurídicas e fáticas que lhe são posteriores, quando se trata de relação
obrigacional que se distende no tempo (qual a exigência da CSSL, Lei 7.689/88), dado o
seu trato sucessivo, e sobre a qual o STF expendeu interpretação definitiva.
4. Embargos de Divergência parcialmente acolhidos, para proclamar a cessação ad
futurum da eficácia da coisa julgada tributária a que se refere o Acórdão na REO
89.01.16151-6-DF, do TRF da 1a. Região, a partir do julgamento do RE 138.284-
CE (Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJU 28.08.92), com a preservação dos efeitos
consolidados, acolhendo-se a tese da Fazenda Pública Nacional, exposta no Parecer
PFN 492, de 24 de maio de 2011 (DOU 26.05.2011). (destacou-se)
Mas, diante dos embargos declaratórios acolhidos como agravo regimental, é
proferida a decisão referida no acórdão recorrido, no sentido de que a coisa julgada tributária
referente ao REO 89.01.16151-6-DF, do TRF1 (Rel. Des. Federal FERNANDO GONÇALVES,
DJU 05.12.1991), perdeu pronta e automaticamente a sua eficácia, na data do trânsito em
julgado do venerando Acórdão proferido pelo STF na ADIN 15 (Rel. Min. SEPÚLVEDA
PERTENCE, DJU 01.08.2007), veiculante de diretriz que lhe é adversa.
Em 06/06/2016 é deferido o sobrestamento do julgamento de agravo apresentado
pela Fazenda Nacional contra esta decisão, aguardando-se que sobre a matéria de fundo o
colendo STF profira a sua decisão conclusiva (RREE 955.227 e 949.297).
Na medida em que a PGFN não teve sucesso em sua pretensão, com a primeira
matéria suscitada, de reservar ao Poder Judiciário a discussão acerca do alcance da decisão
judicial que originalmente declarou a inconstitucionalidade da CSLL em face da Contribuinte,
Fl. 2361
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000078/2007-37

subsiste não só a premissa do Colegiado a quo de que tal decisão declarou a
inconstitucionalidade de toda a Lei no 7.689/88, como também o fundamento de que o Superior
Tribunal de Justiça, até aquele momento, definira a subsistência desta coisa julgada até o trânsito
em julgado da decisão proferida na ADIN no 15. Os paradigmas, de outro lado, analisam a
primeira questão sem a condição de já ter sido decidido judicialmente que a coisa julgada
formada não alcança períodos posteriores ao fato gerador ocorrido em 1991.
Ou seja, para reformar o acórdão recorrido seria necessário não só demonstrar a
inaplicabilidade do que decidido, em sede de repercussão geral, no REsp no 1.118.893/MG,
como também afastar a aplicação do que decidido no EDcl nos Embargos de Divergência em
REsp no 841.818/DF.
Confrontada esta segunda circunstância apenas indiretamente, sob a arguição de
incompetência do Colegiado a quo para se manifestar sobre matéria submetida ao Poder
Judiciária, e não restando caracterizado o dissídio jurisprudencial neste primeiro ponto, importa
reconhecer que a divergência jurisprudencial demonstrada na segunda matéria não é suficiente
para reverter o acórdão recorrido.
Em consequência, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
PGFN.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA – Redatora designada.
Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA
O litígio em tela tem em conta exigência de CSLL não recolhida nos anos-
calendário 2001 a 2003. A acusação fiscal refere que: i) a sentença proferida na ação declaratória
no 89.0004745-0, proposta pela Contribuinte e por Nitriflex da Amazônia Indústria e Comércio
S/A, afirmou a inconstitucionalidade da CSLL apenas no ano-base de 1988; ii) a negativa de
provimento à remessa oficial transitou em julgado em 18/02/1992; iii) em 01/07/1992 o Supremo
Tribunal Federal declarou inconstitucional a Lei no 7.689/88 apenas para o ano-base de 1988; iv)
não pode haver coisa julgada que alcance relações que possam vir a surgir no futuro; v) houve
exigência de CSLL de abril/1992 a dezembro/1994, mantida no contencioso administrativo; vi)
houve exigência de CSLL nos anos-calendário 1995 e 1996, mantida no contencioso
administrativo, e objeto de mandado de segurança sob arguição de violação à coisa julgada,
inicialmente com concessão da segurança, revertida em sede de apelação sob o entendimento de
que a coisa julgada se limitava ao ano-base de 1988, sendo que os autos aguardavam apreciação
de segundos embargos do impetrante à época deste lançamento.
O Colegiado a quo2 assim decidiu no Acórdão no 1201-003.547:
Acordam os membros do colegiado, por maioria, em dar provimento ao Recurso
Voluntário. Vencidos os conselheiros Neudson Cavalcante Albuquerque, Allan Marcel
Warwar Teixeira e Lizandro Rodrigues de Sousa. Votou pelas conclusões o conselheiro

2 Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante Albuquerque, Luis Henrique Marotti
Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama (Suplente convocado),
Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro Rodrigues de Sousa (Presidente). Ausente o
conselheiro Efigênio de Freitas Junior.
Fl. 2362
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000078/2007-37

Luis Henrique Marotti Toselli. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque.
O voto condutor do acórdão recorrido compreende que a decisão judicial na ação
ordinária declarou a inconstitucionalidade de toda a Lei no 7.689/88, e que caso a Fazenda
Nacional entendesse que houve a indevida modificação da sentença proferida em 1a instância,
sem o manejo do recurso adequado pelo contribuinte, ou seja, caso a Fazenda entendesse que o
acórdão proferido pelo TRF1 foi ultra petita, ela deveria ter interposto o recurso cabível na
época para evitar o trânsito julgado o Acórdão dessa forma. Sob esta ótica, nega efeitos ao
decidido pelo Supremo Tribunal Federal em 01/07/1992, sob controle difuso de
constitucionalidade, e reconhece o direito do Fisco de proceder a cobrança do mencionado
tributo, em relação aos contribuintes que possuíam decisão favorável transitada em julgado, a
partir do trânsito em julgado da ADI para frente, ou seja, a partir de 09/2007, adicionando que
a legislação editada até a Lei Complementar no 70/91 não afetou decisões judiciais anteriores,
como firmado no REsp no 1.118.893/MG.
Acrescentou, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca do
alcance da coisa julgada em sede dos mandados de segurança impetrados pela Contribuinte, ao
julgar o EREsp no 841.818/DF, firmando que a última decisão sobre a matéria proferida nos
mencionados autos é do dia 02/02/2012, na qual o Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
reconheceu que não houve a limitação da coisa julgada, proferida nos autos da Ação no
89.01.16151-6, ao exercício de 1988, bem como reconheceu a sua eficácia até o trânsito em
julgado da ADI no 15 (07/2009). E concluiu:
Destaca-se que a referida discussão foi suspensa em 06/06/2006 até o julgamento dos
Recursos Extraordinários no 955.227 e 949.297, nos quais foi declarada a repercussão
geral sobre a questão da delimitação dos efeitos da coisa julgada. Não obstante, a
decisão do Poder Judiciário vigente até o momento é favorável a Requerente, nos exatos
termos expostos acima.
Por todo o exposto, assiste razão a Recorrente, tendo em vista que transitou em julgado
nos autos da Ação Declaratória no 89.01.16151-6 Acórdão proferido pelo Eg. TRF1, que
negou provimento à Remessa Necessária, declarando a inconstitucionalidade de toda a
Lei no 7.689/88 e, por conseguinte, a ausência de relação jurídica que obrigue a
Recorrente ao recolhimento de CSLL. A mencionada decisão formou coisa julgada que
produziu efeitos até o trânsito em julgado da ADIN no 15, em 12/09/2007, uma vez que
apenas nesse momento que houve uma decisão com efeitos erga omnes que restaurou a
exigibilidade da CSLL, inclusive para empresas que já tinham sido beneficiadas por
uma decisão transitada em julgado.
Assim, a exigência de CSLL referente aos anos de 2001 a 2003 pela presente exação é
manifestamente indevida por violação à coisa julgada. Voto, portanto, por dar
provimento ao Recurso Voluntário para cancelar a totalidade da exação em análise.
O voto divergente declarado conclui pela existência de concomitância processual
entre o presente processo administrativo tributário e o referido mandado de segurança, e assim
nega conhecimento ao recurso voluntário, devendo a exigência tributária em tela permanecer
suspensa até a decisão definitiva dos referidos mandados de segurança.
Em seu recurso especial, a PGFN concorda com a existência de concomitância e,
quanto a este ponto, demonstra dissídio jurisprudencial em face do paradigma no 9101-003.428,
que teve seguimento em exame de admissibilidade nos seguintes termos:
No caso, a decisão recorrida, diante do contexto acima assentado, o acórdão recorrido
deixou de reconhecer a existência de concomitância com a nova ação judicial (não
transitada em julgado), sem também fazer aplicar a Súmula CARF n. 1, conhecendo do
recurso normalmente e dispondo que deveria prevalecer a decisão transitada em julgado
Fl. 2363
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000078/2007-37

que declarou a inexistência da relação jurídica entre o contribuinte e o Fisco, mediante a
declaração de inconstitucionalidade da Lei no 7.689/1988. No caso, o voto vencido do
ac. recorrido aplicou para essa situação fática aplicou a concomitância através da
Súmula CARF no 1.
De outra banda, o acórdão paradigma, em situação fática praticamente idêntica,
reconheceu a existência de concomitância com a nova ação judicial (MS não transitado
em julgado), fazendo incidir a Súmula CARF n. 1, e assim dando provimento parcial ao
recurso especial da Fazenda para restabelecer o lançamento que havia sido cancelado
pela instância a quo.
O I. Relator compreendeu que o recurso especial não poderia ser conhecido neste
ponto porque o paradigma teve em conta ação declaratória que requereu o reconhecimento de
inexistência de obrigação de recolhimento da CSLL, ao passo que o recorrido discute a
concomitância em face de mandado de segurança impetrado para combater exigências
formuladas contra a Contribuinte.
A PGFN argumenta que os mandados de segurança impetrados pela Contribuinte,
embora relativos a exercícios anteriores, possuem o mesmo objeto do presente recurso
administrativo, qual seja, discutir se os efeitos da coisa julgada proferida nos autos da Ação
Declaratória no 89.0004745-0 seriam ou não restritos ao lucro apurado no exercício de 1988. E
no paradigma indicado, este Colegiado reconheceu a existência de concomitância porque o
contribuinte ajuizou nova ação judicial para discutir os efeitos da coisa julgada obtida
anteriormente em relação à inconstitucionalidade da CSLL.
Importa observar, porém, que o paradigma traz dois fundamentos para cancelar a
exigência: a mencionada concomitância e a desistência do sujeito passivo em relação ao crédito
tributário exonerado sob a interpretação dada ao alcance da coisa julgada. Esta é a conclusão do
voto condutor do paradigma:
Já em relação aos débitos de 2001/2003, o recurso da PGFN deve ser provido para fins
de se restabelecer o lançamento.
E há duas razões para isso.
A primeira é que em 2001 a contribuinte propôs duas ações judiciais para discutir o
alcance da coisa julgada (Ação Cautelar n° 2001.38.003102-1 e Ação Declaratória n°
2001.38.03.0036833), e não obteve êxito em nenhuma dessas ações.
Em razão da concomitância, essa matéria, que motivou o provimento do recurso
voluntário, nem mesmo deveria ter sido conhecida na segunda instância administrativa
(da mesma forma como não foi na primeira instância).
Há inclusive súmula do CARF a esse respeito:
[...]
A segunda razão, ainda mais relevante, é que a contribuinte, provavelmente por não ter
obtido êxito nas referidas ações judiciais, formalizou desistência parcial do recurso
voluntário que havia interposto, renunciando ao litígio em relação aos débitos referentes
aos anos-calendário 2001/2003.
A contribuinte informou que estava aderindo ao Refis IV, instituído pela Lei no
11.941/2009, para pagamento parcelado dos débitos de 2001/2003.
E, em havendo desistência, não há que se falar em direito, porque este foi renunciado.
Confira-se o art. 78 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 2015.
[...]
Diante disso, a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF,
sabendo que a contribuinte havia desistido do litígio para uma parte dos débitos, não
Fl. 2364
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.635 - CSRF/1a Turma
Processo no 14041.000078/2007-37

podia ter tomado duas decisões no sentido de determinar o cancelamento integral do
lançamento. Nesse contexto, o restabelecimento de parte do lançamento é medida
impositiva, independentemente da posição que se tenha sobre o mérito do recurso
especial da PGFN.
Diante disso, voto no sentido de DAR parcial provimento ao recurso especial da PGFN,
para fins de restabelecer o lançamento relativo às exigências fiscais referentes aos anos-
calendário 2001, 2002 e 2003.
Note-se que o total insucesso do sujeito passivo nas ações judiciais propostas e a
desistência do litígio administrativo posteriormente formulada são circunstâncias que
dispensaram qualquer discussão acerca da identidade de objeto, e convergiram no sentido da
incompetência do Colegiado que lá proferira o acórdão recorrido para decidir sobre a
procedência, ou não, do crédito tributário lançado, em face dos efeitos da coisa julgada. Já nestes
autos, a concomitância não é referida em 1a instância de julgamento, nem abordada no voto
condutor do acórdão recorrido, e está expressa, apenas, na declaração de voto vencido, que a
vislumbra porque a mesma matéria debatida nestes autos está sendo discutida nos mandados de
segurança impetrados pela Contribuinte.
Diante deste contexto, impõe-se concordar com a conclusão do I. Relator no
sentido de que a PGFN não logrou demonstrar o dissídio jurisprudencial neste ponto. Para além
de o paradigma apresentar circunstância fática específica que dispensou maiores digressões
acerca da identidade de objeto dos litígios administrativo e judicial, o acórdão recorrido também
não traz maior aprofundamento que permita algum alinhamento com o paradigma, mormente
tendo em conta que lá a discussão judicial concomitante se deu em sede de ação declaratória de
inexistência de relação jurídica e nestes autos tem-se mandados de segurança impetrados contra
exigências fiscais anteriores, inclusive merecendo a ressalva, pela PGFN, de que tal aspecto seria
irrelevante para caracterização do dissídio jurisprudencial, ao consignar que tais mandados de
segurança, embora relativos a exercícios anteriores, possuem o mesmo objeto do presente
recurso administrativo. Necessária seria a demonstração, nestes autos, de que os mandados de
segurança poderiam motivar decisão que afetasse o crédito tributário aqui exigido, para se
afirmar alguma similitude com a identidade de objeto vislumbrada pelo outro Colegiado do
CARF em face de ação declaratória de reconhecimento de inexistência de relação jurídica, e,
ainda assim, subsistiria o fato de a decisão do outro Colegiado do CARF ter dado expresso
relevo à desistência lá presente e aqui ausente.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Fl. 2365
DF CARF MF
Original